Tribunal: TJSP
Processo: 1009463-74.2020.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Pretensão do autor de reforma da r.sentença para que seja reconhecida a ilegalidade da incidência da capitalização mensal de juros – Descabimento – Hipótese em que a capitalização mensal dos juros é permitida nos contratos celebrados em data posterior à Medida Provisória MP 1.963-17, atual MP no 2.170-36 – Súmulas n. 539 e 541 do

Ementa:
APELAÇÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Pretensão do autor de reforma da r.sentença para que seja reconhecida a ilegalidade da incidência da capitalização mensal de juros – Descabimento – Hipótese em que a capitalização mensal dos juros é permitida nos contratos celebrados em data posterior à Medida Provisória MP 1.963-17, atual MP no 2.170-36 – Súmulas n. 539 e 541 do STJ – RECURSO DESPROVIDO.

APELAÇÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO – TARIFAS – Pretensão de reforma da respeitável sentença que não reconheceu a abusividade na cobrança das tarifas – Descabimento – Hipótese em que ficou demonstrada a regularidade da cobrança e a efetiva prestação dos serviços correspondentes as tarifas, de modo que essas cobranças não podem ser consideradas abusivas – RECURSO DESPROVIDO.

APELAÇÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – Pretensão de reforma da r.sentença para que seja reconhecida a ilegalidade da incidência da comissão de permanência cumulada com outros encargos – Descabimento – Hipótese em que não se vislumbra a incidência de comissão de permanência no caso em exame – RECURSO DESPROVIDO.

APELAÇÃO - SEGURO PRESTAMISTA – Pretensão de que seja reconhecida a irregularidade da cobrança do seguro – Cabimento – Hipótese em que o seguro prestamista é oferecido no momento da contratação do financiamento; todavia, não se permite ao consumidor a sua escolha; sendo imposta pela instituição financeira, por meio de contrato de adesão, a sua seguradora, que muitas vezes é uma das empresas do seu grupo econômico – Abusividade que deve ser reconhecida – RECURSO PROVIDO NESTA PARTE.